Tribunal: TJSP
Processo: 2287501-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EM IMÓVEL DIVERSO DO BEM OBJETO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1831 DO CC. ORDEM DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA. MEDIDA QUE TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO ITCMD. INCABÍVEL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EM IMÓVEL DIVERSO DO BEM OBJETO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1831 DO CC. ORDEM DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA. MEDIDA QUE TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO ITCMD. INCABÍVEL. VALOR EXATO DO MONTE MOR DESCONHECIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. MANTIDA. ART. 313, INC. V, ALÍNEA "A", §4o, DO CPC. PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito real de habitação é assegurado tão somente ao cônjuge sobrevivente relativamente ao único imóvel destinado à residência da família a inventariar.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir aquela que é necessária para o deslinde das questões debatidas nos autos. Deve ser mantida a produção de prova que, além de prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional e o princípio da economia processual, é pertinente e relevante para a causa.
3. Se o valor exato do monte mor ainda não é conhecido, não se afigura razoável exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.
4. O processo pode ser suspenso, por prazo não superior a um ano, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287501-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA
TEREZINHA BARRETO SIQUEIRA (HERDEIRO), são agravados ALBANO
CLAUDIO
DO
NASCIMENTO
(ESPÓLIO)
e
SILVIA
MARIA
DO
NASCIMENTO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Terezinha Barreto Siqueira
Agravados: Albano Claudio do Nascimento e Silvia Maria do Nascimento
Interessados: Marildo Manoel do Nascimento e Albano Claudio do Nascimento
Filho
V. 1604
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE
BENS.
DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EM IMÓVEL DIVERSO
DO BEM OBJETO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 1831 DO CC. ORDEM DE PESQUISA DE BENS
EM NOME DA COMPANHEIRA DO FALECIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DETERMINAÇÃO.
PROVA
PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA.
MEDIDA QUE TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RECOLHIMENTO
ITCMD. INCABÍVEL. VALOR EXATO DO MONTE
MOR DESCONHECIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR UM ANO. MANTIDA. ART. 313, INC. V, ALÍNEA
“A”,
§4o,
DO
CPC.
PRESENÇA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O direito real de habitação é assegurado tão somente ao
cônjuge sobrevivente relativamente ao único imóvel
destinado à residência da família a inventariar.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir
aquela que é necessária para o deslinde das questões
debatidas nos autos. Deve ser mantida a produção de prova
que, além de prestigiar a efetividade da prestação
jurisdicional e o princípio da economia processual, é
pertinente e relevante para a causa.
3. Se o valor exato do monte mor ainda não é conhecido,
não se afigura razoável exigir o recolhimento do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos.
4. O processo pode ser suspenso, por prazo não superior a
um ano, quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
3
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pela Magistrada da 3a Vara de
Família e Sucessões de Santos, que entendeu não haver direito real de
habitação pela companheira do falecido; determinou a realização de minuta
para pesquisa de ativos financeiros, veículos e declaração de bens de
titularidade da companheira na data do óbito do inventariado, através dos
sistemas digitais e, por fim, suspendeu o feito pelo prazo de um ano (pág. 24).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
para que: a) seja reconhecido o seu direito real de habitação; b) seja suspenso
o feito após recolhimento do ITCMD; c) não seja enviado qualquer ofício
para busca de bens em seu nome (págs. 01/20).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 294/295).
Contraminuta apresentada (págs. 307/327).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (págs. 298/299).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A decisão judicial impugnada deve ser mantida.
De fato, a agravante não faz jus ao reconhecimento de direito real
de habitação sobre o imóvel situado na Av. Coronel Joaquim Montenegro,
n.o 325, Bairro Aparecida, Santos/SP. Isso porque não foi trazida aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
4
prova capaz de demonstrar que ela e o falecido moravam no referido bem. Na
realidade, o conjunto probatório indica que eles residiam em local diverso, o
que configura empecilho para a declaração do direito postulado, sobretudo em
cognição sumária.
Note-se, em primeiro lugar, que o falecimento do companheiro
da agravante, datado de maio de 2019, ocorreu no imóvel situado na Rua Rei
Alberto I, no 268, apto. 121, Torre “Hermes”, no Bairro da Aparecida, em
Santos/SP (págs. 24/25 dos autos de origem). Além disso, a notificação
extrajudicial direcionada à agravante, no mesmo mês da morte de Albano,
foi recebida, sem qualquer ressalva, no referido bem (pág. 203/205 dos
autos de origem). Não bastasse, o próprio “de cujus” declarou, em seu
testamento realizado em outubro de 2018, que residia em local diverso da
Av. Coronel Joaquim Montenegro (pág. 79 dos autos de origem). Soma-se a
isso, ainda, o fato de que a agravante não trouxe aos autos de origem nenhuma
conta em seu nome direcionada ao bem situado na Av. Coronel Joaquim
Montenegro, na cidade de Santos/SP, que fosse anterior à morte de Albano.
Inclusive, ainda a respeito do tema, não se pode esquecer que a
finalidade do artigo 1.831 do Código Civil, segundo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente
permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da
sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à
moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social” (REsp
1.582.178 / RJ). Neste caso, contudo, não se pode dizer que a agravante,
companheira sobrevivente, residia no imóvel sobre o qual busca o direito real
de habitação ao tempo da abertura da sucessão, conforme exposto, de tal
maneira que não se pode cogitar em ofensa ao direito de moradia ou em
descaso para razões de ordem humanitária e social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
5
Quanto à determinação de pesquisa de bens de titularidade da
agravante, é sabido que o juiz é o destinatário da prova, cabendo somente a
ele decidir aquelas que são imprescindíveis para o deslinde das questões
debatidas nos autos.
Por isso, a ordem de pesquisa de ativos financeiros, veículos e
declaração de bens de titularidade da agravante, companheira na data do óbito
do inventariado, através dos sistemas digitais, deve ser mantida, sobretudo
porque não consta que tenha sido adotado regime diverso da comunhão
parcial de bens. Além da medida ser crucial para garantir que todos os bens do
espólio integrem o inventário, é pertinente, considerando que, sem o concurso
do Juízo, seria excessivamente difícil, quiçá impossível, aos agravados
fazerem com que suas alegações, que se basearam em indícios concretos e
reais, sejam devidamente comprovadas.
Há que se considerar, ainda, que o inconformismo recursal perde a
consistência, na medida em que, evidentemente, serão adotadas as
providências cabíveis/recomendadas para o resguardo dos dados obtidos por
meio da busca pelos sistemas digitais
Demais disso, a pesquisa prestigia a efetividade da prestação
jurisdicional e o princípio da economia processual, uma vez que pode evitar a
nova movimentação do Judiciário em eventual sobrepartilha, sem falar que
não é possível se afirmar, neste momento processual, que a questão debatida
nos autos dependerá de outra prova, senão a documental, para que seja
necessário remetê-la para as vias ordinárias, como determina o artigo 612 do
Código de Processo Civil.
No mesmo sentido já decidiu, em casos análogos, este Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
6
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BACENJUD.
Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa via
BacenJud em nome da companheira do de cujus. Inconformismo.
Cabimento. Existência de união estável entre a agravada e o de cujus
reconhecida judicialmente. (...). Pesquisa via Bacenjud em nome da
companheira do de cujus que se afigura pertinente, na medida em
que parte do numerário eventualmente existente em seu nome ao
término da relação deve integrar o espólio, caso não se enquadre nas
exceções disciplinadas pelo art. 1.659 do Código Civil. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2122441-85.2019.8.26.0000;
Relatora: Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/12/2019 destaque meu);
INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas pelos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud de contas bancárias, ativos e
aplicações financeiras em nome da viúva. Casamento realizado sob
o regime de comunhão parcial de bens. Medida cabível para
apuração do patrimônio do falecido, relativo à sua meação.
Efetividade da prestação jurisdicional e princípio da economia
processual. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2219332-71.2019.8.26.0000;
Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 04/02/2020 destaque meu);
Agravo de Instrumento. Inventário
Decisão que indeferiu a
realização de pesquisa de bens em nome da viúva-meeira

Inventariante que era casada com o falecido pelo regime da
comunhão parcial de bens Comunicabilidade dos bens havidos em
nome de ambos os cônjuges Reforma da decisão agravada para o
fim de viabilizar a pesquisa com base no nome e CPF da viúva-
meeira na data do óbito. Dá-se provimento ao recurso. (Agravo de
Instrumento 2159433-79.2018.8.26.0000; Relator: Christine Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/10/2018 destaque meu);
INVENTÁRIO. PROVA. INVENTARIANTE QUE ALEGA SER
INDISPENSÁVEL, PARA O ESCORREITO DESLINDE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
7
INVENTÁRIO,
A
REALIZAÇÃO
DE
PESQUISA
PARA
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS ATIVOS
FINANCEIROS EM NOME DA VIÚVA-MEEIRA. JUÍZO,
CONTUDO, QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A QUEM
CABE,
COM
EXCLUSIVIDADE,
DECIDIR
SOBRE
A
PERTINÊNCIA DE SUA REALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2190975-52.2017.8.26.0000; Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/01/2018).
No que se refere ao ITCMD, a ação de nulidade de testamento e
outros atos jurídicos, por discutir questão prejudicial à análise do inventário,
pode influenciar, assim como a pesquisa de bens pelo sistema digital
determinada, na apuração do monte mor e, em consequência, no imposto em
questão. Assim, como o valor exato do monte mor ainda não é conhecido, não
se afigura razoável exigir, de imediato, o recolhimento do ITCMD.
A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente deste Egrégio
Tribunal: “Inventário (...) Não recolhimento do ITCMD, pois ainda há
discussão quanto ao monte-mor (...) Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento
2255190-08.2015.8.26.0000;
Relato: Eduardo
Sá
Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/04/2016 destaque meu).
Por fim, foi correta a suspensão do feito pelo prazo de um ano, na
forma do art. 313, inc. V, alínea 'a', §4o, do CPC, pelo fato de existir ação em
que se discute questão que influencia diretamente no inventário. No mesmo
sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: “Agravo de instrumento.
Inventário e ação declaratória de nulidade de testamento. Decisão que
indeferiu o pedido de suspensão do inventário. Inadmissibilidade.
Presença de prejudicialidade externa. (...). Recurso provido. (Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287501-13.2019.8.26.0000 - LGA
8
Instrumento 2159435-88.2014.8.26.0000; Relator: Fábio Quadros; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/04/2015
destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora